Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-42.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO VIA EMPRESA PROMOTORA DE EVENTOS. DOLO OU CULPA NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. SENTENÇA MANTIDA
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa c/c indenização por dano moral coletivo, com fundamento na ausência de prova do elemento subjetivo de lesar o erário.
2. A Lei 8.429/92 tem por finalidade a imposição de sanções aos agentes públicos, entidades públicas ou privadas e particulares incursos em atos de improbidade, nos casos em que importem em prejuízo ao erário, conforme previsto em seu no art. 10.
3. Não demonstrado o prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito dos demandados ou mesmo a vontade deliberada dos réus de violarem princípios da Administração Pública, deve ser mantida a sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.